Tribunal: TJDFT
Processo: 0720124-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720124-93.2020.8.07.0000 RECORRENTES: CUSTÓDIO JOSÉ DA SILVA, ALESSANDRA FERNANDES RODRIGUES RECORRIDOS: ESPÓLIO DE IRMA ANTON, ESPÓLIO DE ALFONS FRANZ ANTON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA. EXIGÊNCIA LEGAL. BOA-FÉ NÃO CONFIGURADA. PENHORAS REGISTRADAS NA MATRÍCULA. BEM EM INVENTÁRIO. 1. Os agravantes alegam ter adquirido a fração de imóvel mediante instrumento particular de cessão de direitos aquisitos, mas escrituração do imóvel não levada a efeito porque ainda não havia sido realizado o desmembramento do lote principal. 2. Transferência de bens imóveis entre pessoas vivas pressupõe que, além do contrato de compra e venda (compromisso entre as partes), seja confeccionada escritura pública de compra e venda, com o respectivo registro no Cartório de Registro de Imóveis. 3. Embora à luz do Código Civil a transferência da propriedade de bens imóveis inter vivos somente se efetive com o registro dos títulos translativos da propriedade no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, a jurisprudência vem reconhecendo validade de contrato de compra e venda do imóvel firmado por instrumento particular com terceiro de boa-fé, ainda que não tenha sido levado a registro (Súmula 84 do STJ e Precedentes da mesma Corte Superior). 4. Na hipótese dos autos, agravantes que não lograram comprovar a efetiva transferência do bem nem a boa fé na aquisição; por ocasião da alegada aquisição do imóvel por contrato particular não levado a registro, existiam penhoras anotadas na matrícula do imóvel, além do que bem arrolado em inventário, cuja abertura da sucessão ocorreu antes do negócio jurídico em discussão. 5. Recurso conhecido e improvido. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada diverge de julgados da Corte Superior quanto ao direito de propriedade sobre a fração do imóvel descrito na inicial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo. A uma, porque “O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração dessa divergência, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas para configuração do dissídio.” (AgInt no AREsp 1740895/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021). A duas, porque a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “no caso dos autos, não se pode concluir por boa-fé na aquisição do imóvel” (ID Num. 23961634 - Pág. 6) e rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1705941/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017